Tribunal: TJBA
Processo: 8039705-14.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039705-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOSE BRAS NETO e outros

Advogado(s): GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO

IMPETRADO: Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Salvador

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL. RÉU POLICIAL MILITAR. CITAÇÃO DE FORMA PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 358 DO CPP. REGRA PROCESSUAL QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO MILITAR POR MEIO DO CHEFE DE SERVIÇO. RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

No caso dos autos alega-se nulidade absoluta em razão da inobservância da regra do art. 358 do CPP que assim estabelece: Art. 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.

A razão para que o militar seja citado ou intimado mediante Ofício Requisitório ao Comandante da unidade é apenas a de atender as condições especiais do serviço e da disciplina castrense.

Assim, se houver a citação ou intimação sem a comunicação ao Comandante da Unidade, por si só, não gera nulidade, esta precisa ser provada.

A ausência de alusão à ocorrência de prejuízo em concreto, muito menos de sua pronta comprovação, obsta o reconhecimento de qualquer nulidade processual, não permitindo acolher a pretensão mandamental sob análise.

PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus
n°
8039705-14.2024.8.05.0000
,
em que figura, como paciente,
JOSÉ BRÁS NETO

e,
como autoridade coatora, o M.M. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Segunda T
urma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade,
em
CONHECER E DENEGAR ORDEM,
nos termos do voto do Desembargador relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA